Tribunal: TJBA
Processo: 0109217-14.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0109217-14.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO BATISTA DE RODRIGUES Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TEMA 02 IRDR. NÃO INCIDÊNCIA TJBA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GAPM. REFERÊNCIA III. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES. TJBA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Da leitura da sentença proferida nos autos, percebe-se que assiste razão ao embargante. Com efeito, a matéria tratada nos autos, a implementação da GAP em sua referência III na remuneração do Embargante, Policial Militar da Ativa, enquanto a tese fixada no tema 02 da sistemática dos IRDR’s por esta E. Corte, fixou tese jurídica que dizia respeito ao art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) impõe a revisão dos valores da gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual de reajuste do soldo; (ii) o art. 2º da Lei Estadual nº 11.356/2009, ao alterar dispositivos do Estatuto dos PM/BA, determinou a incorporação de valores da GAP no soldo dos policiais, o que implicaria majoração do soldo e, com base no sobrecitado art. 110, §3º, demandaria revisão da GAP, o que não ocorreu, gerando prejuízo aos policiais. 3. De outro campo, o ente público estadual (i) questiona a existência de reajuste, defendendo que a alteração legal promovida em 2009 somente incorporou ao soldo parte do valor da GAP, excluindo-os da própria gratificação, como forma de beneficiar os integrantes da corporação, garantindo majoração de vantagens remuneratórias e indenizatórias calculadas com base no soldo; (ii) aponta a constitucionalidade de tal deslocamento de valores entre parcelas que integram a remuneração; e (iii) afirma a revogação tácita da norma que constitui a causa de pedir dos autores, diante da revogação, pela Lei nº 10.962/2008, do texto do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997, idêntico à previsão do art. 110, §3º da Lei Estadual nº 7.990/2001; (iv) bem como defende haver óbice legal ao pedido dos autores, por força do art. 9º da Lei nº 9.249/2005, bem como de ordem orçamentária (art. 169, §1º da Constituição) e pelos princípios da boa-fé objetiva e separação dos poderes. Merecem, pois, ACOLHIMENTO, os embargos declaratórios, para desconstituir a decisão embargada. Cinge-se a controvérsia ao direito do Apelante à percepção da GAP em sua referência III. Nesse aspecto temos que a GAP - Gratificação de Atividade Policia Militar – é cediço que a mesma foi criada pela Lei Estadual nº 7.145, de 19 de agosto de 1997, àquela época prevista para ser paga nas referências I, II e III, cujo objetivo seria compensar os policiais militares pelo exercício de suas atividade e os riscos delas decorrentes, levando-se em conta, conforme reza o seu art. 6º, o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições do posto ou graduação, o conceito e o nível de desempenho do polícia militar, diferenciando a atividade policial militar de uns policiais em relação a outros. Irrefutável o caráter genérico atribuído à GAP, que é paga indistintamente a todos os policiais Militares do Estado bem assim que restou inconteste o cumprimento das 40 horas de trabalho semanais, exigido pelo art. 7º, §2º da lei 7.145/1997. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado por EDUARDO BATISTA DE RODRIGUES, tendo como Embargado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto da Relatora.